Tribunal: TJDFT
Processo: 0703263-52.2022.8.07.0003
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0703263-52.2022.8.07.0003 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RESIDENCIAL PALMERAS APELADO: SAMUEL DE SOUZA DESPACHO Intime-se o apelante para manifestar-se sobre a alegação de ausência de dialeticidade em seu recurso suscitada em contrarrazões (id 47616958). Manifeste-se, na mesma oportunidade, sobre a preclusão lógica de seu requerimento de concessão do benefício da gratuidade da justiça visto que juntou guia de recolhimento de custas e comprovante de solicitação de pagamento com as razões recursais. Prazo de quinze (15) dias em atenção ao disposto no art. 10 do Código de Processo Civil. Destaco que o prazo é exclusivamente para manifestação sobre as questões acima delimitadas e não para complementação, correção e/ou modificação das razões do recurso. Brasília, 15 de junho de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator